Tribunal: TJDFT
Processo: 0731643-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731643-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho, por CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA, em execução penal, no qual requer a declaração de nulidade do processo a que foi condenado por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (fls. 3/5). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 12). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 16/18): “O paciente cumpre pena de 35 anos, 4 meses e 15 dias. Até a presente data foi resgatado o montante de 8 anos, 6 meses e 17 dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Depreende-se da petição de próprio punho de ID 29581726, que o apenado formula pedido de nulidade processual em razão de obstrução ao exercício do contraditório e da ampla defesa, decorrente de alteração na capitulação do crime na ação penal 0036929-30.2014.8.07.0015 (2013.07.1.010166-2). Compulsando os autos de execução do reeducando, verifica-se que, em relação ao processo acima mencionado, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a denúncia imputou-lhe a prática do delito previsto no art. 121, §2o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. De fato, o feito foi distribuído inicialmente à 1a Vara Criminal de Taguatinga. Entretanto, verificando tratar-se de matéria afeta ao Tribunal do Júri, declinou-se da competência. Conforme relatado na sentença de pronúncia, o acusado foi citado pessoalmente, apresentou resposta à acusação, foi interrogado na fase de instrução e apresentou alegações finais, tendo sido assistido pelo NAJ/Projeção. Em face da condenação foi interposto recurso de apelação, improvido pela 3a Turma Criminal do TJDFT, transitando em julgado em 12/02/2015. Diante do exposto, não se vislumbra a violação ao contraditório e à ampla defesa arguida pelo paciente. Frise-se, no ponto, que não houve alteração repentina na capitulação jurídica dos fatos a ele imputados. Ainda que na portaria de instauração do inquérito mencione-se a ocorrência de tentativa de subtração do veículo da vítima, que foi, ainda, alvejada no maxilar por disparo de arma de fogo, a denúncia não faz referência à tentativa de cometimento do crime patrimonial, apenas narrando que a vítima foi surpreendida em frente ao portão de sua residência pelo acusado, que imediatamente efetuou disparos em sua direção. Certo é que desde o oferecimento da denúncia o impetrante tinha ciência de que estava sendo processado pela prática do delito previsto no art. 121, §2o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Acresça-se, oportunamente, que a eventual alteração na capitulação jurídica da conduta não implica na nulidade processual, desde que a sentença mantenha-se fiel à descrição dos fatos contida na denúncia, sem modificá-la, ainda que tenha que aplicar pena mais grave. Neste sentido, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido, na mesma oportunidade em que juntam-se cópias das peças necessárias, constantes dos autos da execução penal, bem como o Relatório da Situação Processual Executória”. Como relatado, o paciente se insurge contra sua condenação, transitada em julgado, proferida por sentença que foi mantida após julgamento de apelação criminal por esta Corte. A pretensão encontra óbice na via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal e não permite incursão aprofundada em fatos e provas. Não por outro motivo, a jurisprudência assentou o entendimento acerca da impossibilidade de tramitação de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Confira-se: 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. (AgRg no HC 613.197/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) 3. A via adequada para desconstituir condenação criminal transitada em julgado é a revisão criminal, cujo julgamento, no caso, não compete a esta Corte Superior de Justiça, que somente está autorizada a julgar as revisões criminais de seus próprios julgados, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República. (AgRg no HC 646.524/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021) 1. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (Acórdão 1342477, 07129388220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sua manifestação, a Defensoria Pública afirma que “em relação ao processo acima mencionado, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a denúncia imputou-lhe a prática do delito previsto no art. 121, §2o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (...) Frise-se, no ponto, que não houve alteração repentina na capitulação jurídica dos fatos a ele imputados”, o que de fato é o que se constata da documentação acostada aos autos. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na impossibilidade de nova análise da ação penal, a fim de se concluir pela existência de qualquer nulidade na condenação. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 15 de outubro de 2021 11:17:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora